Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-14.2020.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003096-14.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (APELANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (APELANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (APELANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (APELANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (APELANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais EIRELI e outros contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada por RDM Transportes e Logística LTDA. O recurso sustenta a inexistência de provas da prestação dos serviços de transporte e a ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova suficiente da prestação dos serviços de transporte que fundamentam a cobrança realizada pela autora; e (
ii
) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança exige apenas a apresentação de prova escrita da existência da dívida, ainda que sem força executiva, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC, demonstrar a inexistência da dívida ou a ausência da prestação dos serviços, não bastando alegações genéricas desprovidas de suporte documental.

No caso, a autora anexou 12 faturas e respectivas notas fiscais de remessa da mercadoria, documentos hábeis a comprovar a prestação dos serviços, enquanto os réus não produziram provas capazes de desconstituir tais elementos.

A desconsideração da personalidade jurídica é cabível nos termos do artigo 50 do Código Civil quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Restou demonstrado que a empresa apelante realizou transferências patrimoniais de elevado valor dias antes de requerer recuperação judicial, posteriormente indeferida, evidenciando intenção de fraudar credores.

A existência de grupo econômico familiar e a confusão patrimonial entre empresas e sócios reforçam a caracterização do abuso da personalidade jurídica, justificando a aplicação da desconsideração.

O precedente jurisprudencial citado confirma a existência de desvio de finalidade e dilapidação patrimonial por parte do sócio administrador, autorizando a extensão das obrigações empresariais ao seu patrimônio pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em faturas e notas fiscais é suficiente para comprovar a prestação dos serviços de transporte e justificar a cobrança, cabendo ao réu o ônus de demonstrar a inexistência do débito.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando há indícios concretos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, especialmente em casos de dilapidação de bens com o objetivo de frustrar credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II, e 134; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1022730-39.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.04.2023; TJMG, AI 1.0024.18.000165-3/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 27.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e Alex Pereira,
contra sentença que na Ação
de cobrança ajuizada por
RDM Transportes e Logística
Ltda-ME
,
julgou procedente a ação para condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$128.767,00,
em decorrência da prestação de serviços de transporte de cargas.

A sentença
desconsider
ou
a personalidade jurídica da empresa Indiana e estend
eu
os efeitos da condenação aos demais requeridos (sócios, parentes e empresas relacionadas) por ter identificado confusão patrimonial, desvio de finalidade e indícios de fraude.

Em síntese, o
s apelantes sustentam a inexistência de prova apta a comprovar o negócio jurídico subjacente,
ausente prova da prestação de serviços cobrados pela apelada, de modo que o mero
contrato
e
notas fiscais
sem
aceite
não são suficientes para alicerçar a cobrança.

Alegam que sequer houve o início de prova por escrito, sem o qual a ação monitória
é
inepta nos termos do art. 330, I, do CPC.

Asseguram que
notas fiscais sem aceite não são suficientes para comprovar a prestação de serviços, constituindo início de prova escrita imprescindível para o prosseguimento da ação monitória.

Sustentam que não houve prática de atos ilícitos pela Indiana
Agri
ou por seu sócio Alex Pereira que justificassem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para alcançar os bens particulares do sócio e demais réus.

Argumentam que a alegada transferência de imóveis se limitou ao único bem particular do sócio, não havendo qualquer relação com a autora apelada ou com a empresa Indiana.

Acrescentam que o simples registro da união estável do sócio com sua convivente não configura ato ilícito a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, bem como não foi comprovada qualquer fraude, abuso, confusão patrimonial ou desvio de finalidade por parte da empresa.

Nas contrarrazões,
a apelada

RDM Transportes e Logística
Ltda-ME
defende que houve prova suficiente da prestação dos serviços de transporte,
com a
apresenta
ção
e

faturas em aberto e respectivas notas de remessa de mercadoria, de modo que as alegações dos apelantes não merecem prosperar.
Pede desprovimento do recurso (id
261850090)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança
c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica
proposta por

RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
em desfavor da ora apelante
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e outras,
que
se assenta em dois pontos:

a existência de provas da prestação dos serviços de transporte e a validade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelante.

Os requeridos/apelantes sustentam em sua defesa que inexistem provas que demonstrem a efetiva prestação dos serviços que estão sendo cobrados, assim como alegam a ausência de comprovação da própria existência do negócio jurídico que teria originado a suposta obrigação.

No entanto, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, a ação de cobrança exige tão somente que a parte autora apresente prova escrita que evidencie a existência da dívida, ainda que desprovida de força executiva.

Trata-se de ônus inicial do credor, ora apelada, que deve demonstrar minimamente a origem e a justificativa do débito alegado (artigo 373, I, do CPC).

Por outro lado, a distribuição do ônus da prova segue a regra prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao réu comprovar a veracidade de suas alegações quando pretende desconstituir o direito do autor.

Assim, ao contestar a pretensão da parte autora, os requeridos assumem o encargo de demonstrar, por meio de elementos probatórios consistentes, que a dívida inexiste ou que os serviços não foram efetivamente prestados.

No caso em questão, após devidamente citadas, as requeridas limitaram-se a alegar, de maneira genérica, a ausência de comprovação da prestação dos serviços e do próprio negócio jurídico, sem, contudo, apresentar qualquer prova concreta apta a afastar os documentos apresentados pela parte autora.

Em contraposição à tese defensiva,
a autora apelada
juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar a efetivação dos serviços contratados. Especificamente, foram anexadas 12 faturas em aberto referentes ao transporte de
grãos, acompanhadas das respectivas notas fiscais de remessa da mercadoria
((ids 33271714 a 33273881).

Embora as notas fiscais não contenham aceite formal, por se tratar de contratos de execução continuada, admite-se a comprovação do serviço por meios documentais, notadamente porque guardada coerência entre os registros apresentados e a relação comercial entre as partes.

Neste contexto, referida
document
ação
comprova

não apenas a existência da relação jurídica entre as partes, mas também o efetivo cumprimento da obrigação por parte da requerente, o que corrobora a legitimidade da cobrança ora realizada.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora satisfez seu ônus probatório, trazendo aos autos elementos que demonstram a origem e a validade do débito. Por outro lado, os
apelantes
não lograram êxito em desconstituir tais provas, limitando-se a alegações destituídas de suporte documental ou fático que pudessem infirmar a cobrança realizada.

Como frisado,
além do volume significativo de documentos que demonstram a realização dos fretes, não há qualquer prova em sentido contrário, reforçando a conclusão de
inadimplemento dos apelantes
, afastando-se, assim, a alegação da apelante de inexistência do débito.

Assim,
ausente
dúvidas quanto à existência da dívida, sendo incabível a alegação de falta de provas por parte da apelante.

O segundo ponto central do recurso é a
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa Indiana
Agri
.

Os apelantes sustentam que
não há indícios de abuso da personalidade jurídica
, e que as transferências patrimoniais realizadas pelo sócio Alex Pereira não caracterizam fraude contra credores.

Todavia, conforme demonstrado nos autos, restou
comprovado que a empresa apelante transferiu bens de elevado valor dias antes de ajuizar pedido de recuperação judicial
, o qual, posteriormente, foi indeferido.

De acordo com o artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser aplicada nos casos em que há
abuso da personalidade jurídica
, especialmente quando há
confusão patrimonial ou desvio de finalidade
.

O conceito de desvio de finalidade está definido no §1º do artigo 50, nos seguintes termos:

“Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

O relatório da recuperação judicial
apontou indícios de fraude
na condução patrimonial da empresa, evidenciando que houve uma
tentativa deliberada de esvaziamento patrimonial
, a fim de frustrar a satisfação dos créditos devidos.

Destaco, bem a propósito, que em outras oportunidades este e. Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da conduta do seu sócio, ora apelante Alex Pereira, no sentido de que
“restou demonstrado nos autos o desvio de finalidade, dilapidação patrimonial, abuso da personalidade jurídica, sendo manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores; assim, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da empresa Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio Alex Pereira”

(RAI

1022730-39.2022.8.11.0000,
Primeira Câmara Direito Privado,
Relator Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 18-4-2023)

Além disso,
é importante destacar que houve diversas transferências e operações entre membros da família, justificando a caracterização do grupo familiar. Essas transações ocorreram nos meses ou dias que antecederam o pedido de recuperação, o que reforça a evidência de fraude.

Com efeito, a prova documental produzida nos autos evidencia a existência de grupo econômico familiar formado pelas empresas rés e seus respectivos sócios, com confusão patrimonial entre eles.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS DO ART. 50 DO CC - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica visa impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, consagrado pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou ainda, dos haveres de outras pessoas jurídicas. Demonstrados o desvio de finalidade das empresas executadas ou a confusão patrimonial capaz de caracterizar o abuso de personalidade apontado, impõe-se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.18.000165-3/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2022, publicação da súmula em 27/09/2022)

Nesse contexto, aplicável o disposto no art. 50 do Código Civil, o qual permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou quando caracterizado o abuso da personalidade jurídica.

Assim,
preenchidos os requisitos do artigo 134 do CPC, artigo 50 do Código Civil,
a desconsidera
ção d
a personalidade jurídica para permitir que o crédito seja executado contra os bens do sócio e demais envolvidos encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pátria, sendo correta a sua aplicação no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

de apelação interposto pelos réus Indiana
Agri
e Alex Pereira, mantendo-se a r. sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025